Tribunal: TJES
Processo: 5002935-32.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002935-32.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALGISA MARIA BOECHAT DOS SANTOS

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002935-32.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALGISA MARIA BOECHAT DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. CESSAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em face de sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), após a executada ter efetuado o depósito judicial do valor integral do débito. O apelante requer a anulação da sentença para prosseguimento da execução, sob o argumento de que remanesce saldo devedor, pois a mora do devedor somente cessaria com a efetiva entrega do dinheiro ao credor, e não com o depósito, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 677 do STJ.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de execução fiscal, o depósito judicial do montante integral do débito é suficiente para fazer cessar a responsabilidade do executado pelos encargos da mora (juros e atualização monetária) ou se incide a regra geral estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo 677.

III. Razões de decidir
3. A controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do princípio da especialidade. A Execução Fiscal é regida por um microssistema jurídico próprio, notadamente a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) e o Código Tributário Nacional (CTN), que prevalece sobre as regras gerais do Código de Processo Civil. 4. O art. 9º, § 4º, da Lei de Execuções Fiscais é norma expressa e específica ao estabelecer que somente o depósito integral e em dinheiro faz cessar para o devedor a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora, transferindo à instituição financeira depositária o encargo de remunerar o valor depositado. 5. Impõe-se a aplicação da técnica de distinção (
distinguishing
) para afastar a incidência do Tema Repetitivo 677/STJ ao caso concreto, pois o referido precedente foi firmado no âmbito de execução cível, não se aplicando às execuções fiscais diante da existência de legislação especial que regula a matéria de forma diversa. 6. Uma vez que a executada efetuou o depósito do valor exato apontado como devido pelo próprio exequente, a obrigação foi satisfeita, não havendo que se falar em saldo remanescente decorrente da demora na conversão do depósito em renda para os cofres públicos.

IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002935-32.2019.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ALGISA MARIA BOECHAT DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o cerne do presente recurso consiste em perquirir se o depósito judicial efetuado pela executada, ora Apelada, foi suficiente para quitar o débito tributário e extinguir a execução fiscal, ou se, ao contrário, a mora persistiu até a efetiva transferência dos valores ao ente público, gerando um saldo devedor remanescente, como defende o Município Apelante.

O Apelante fundamenta sua pretensão na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 677 (REsp 1.820.963/SP), que estabelece:
"na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial"
.

Contudo, embora relevante, o referido precedente vinculante foi firmado no âmbito de uma execução de título judicial de natureza cível, submetida às regras gerais do Código de Processo Civil. A hipótese dos autos, todavia, versa sobre Execução Fiscal, procedimento regido por um microssistema jurídico próprio, notadamente a Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais - LEF) e o Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse contexto, a controvérsia deve ser solucionada sob a ótica do princípio da especialidade.

O Código Tributário Nacional, em seu art. 151, II, estabelece que o depósito do montante integral do crédito tributário é causa expressa de suspensão de sua exigibilidade. De forma ainda mais específica, a Lei de Execuções Fiscais, ao tratar da garantia da execução, dispõe em seu art. 9º:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

[...]

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do inciso I, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

A norma de regência é inequívoca ao determinar que, uma vez efetuado o depósito integral em dinheiro, a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora cessa para o devedor, sendo transferida à instituição financeira depositária, que remunerará a conta judicial.

Desse modo, impõe-se a aplicação da técnica de distinção (
distinguishing
) para afastar a incidência do Tema 677/STJ ao caso concreto, pois há norma especial regulando a matéria de forma diversa para as execuções fiscais. A existência de legislação específica impede a aplicação da regra geral estabelecida para as execuções cíveis.

Em igual sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEF . DEPÓSITO JUDICIAL QUE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE E OS ENCARGOS DA MORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de execução fiscal de crédito tributário, prevê o artigo 151, inciso II, do CTN, dentre as causas típicas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, expressamente, “o depósito do seu montante integral”. Não fosse só, prevê o art . 9º, I e § 4º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) que o depósito integral e em dinheiro exonera o devedor da responsabilidade pelos consectários da mora sobre o valor do débito, cuja atualização ficará a cargo da instituição financeira depositária. 2. Havendo regulamentação legal específica em sentido diverso, pelo critério da especialidade, é inaplicável a tese consolidada pelo Tema Repetitivo nº 677/STJ (revisado) ao rito das execuções fiscais . 3. De rigor a aplicação de técnica de julgamento consistente no distinguishing, a fim de afastar a aplicação da ratio decidendi firmada no precedente em cotejo ao caso dos presentes autos. 4. Irretocável, nesse tocante, a sentença recorrida que declarou extinta a execução fiscal pelo pagamento integral da obrigação, nos termos do art . 924, II do CPC.
5. A condenação do devedor em honorários sucumbenciais pela rejeição dos embargos à execução fiscal não constitui óbice à fixação da verba honorária em desfavor da parte também no bojo do feito executivo, cuja extinção ocorreu tão somente em razão do pagamento, desde que respeitados os limites legais. 6 . Recurso parcialmente provido, com a reforma da sentença apenas para condenar o apelado no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual mínimo do art. 85, § 3º, I, CPC. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00062100220048080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO QUE DETERMINOU A CESSAÇÃO DA MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ANTE A GARANTIDA DA EXECUÇÃO FISCAL HAVENDO PENHORA INTEGRAL DO VALOR DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÃO DA APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ AO CASO. INCONGRUÊNCIA. TEMA 677/STJ, QUE APÓS REVISÃO EM SEDE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA, PASSA A CONTRARIAR O REGRAMENTO PREVISTO NO § 4º DO ART. 9º C/C COM ART. 11, INCISO I E § 2º DA LEF.

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA QUE DISCIPLINA AS EXECUÇÕES FISCAIS QUE SÓ PODE SER ALTERADA MEDIANTE PROCESSO LEGISLATIVO.
ORDEM DE PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO PELA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR Agravo de Instrumento nº 0019521-07.2023.8.16.0000 Marechal Cândido Rondon, Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 10/07/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

No caso dos autos, o Município Apelante, em petição de 16/10/2020 (ID 16048933), requereu a penhora online indicando que o débito atualizado alcançava R$ 14.132,72. Em 30/04/2021, a Apelada efetuou o depósito judicial de exatamente R$ 14.132,72 (ID 16049246). Ao fazê-lo, cumpriu o disposto na legislação especial, suspendendo a exigibilidade do crédito e fazendo cessar, para si, a incidência de novos encargos moratórios.

A posterior demora na conversão deste depósito em renda, que culminou na transferência de R$ 15.129,56 aos cofres municipais apenas em março de 2023 (ID 16049271), não pode ser imputada à devedora para fins de cobrança de um suposto saldo remanescente. A partir do depósito, a atualização do montante passou a ser encargo da instituição financeira, conforme o § 4º do art. 9º da LEF.

Portanto, a r. sentença que reconheceu a satisfação da obrigação e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, II, do CPC, não merece reparos, pois alinhada à legislação especial que rege a execução fiscal.

Por fim, no que tange aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorá-los, uma vez que a sentença de primeiro grau não fixou verba honorária de sucumbência em desfavor do Apelante (ID 16049278), ausente, portanto, base de cálculo para o acréscimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.